Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. MANDATO. REPRESENTAÇÃO LEGAL. DIREITO ALHEIO. LEGITIMIDADE PARA ATUAR EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA. ATO IMPUGNADO NÃO DELIMITADO. INÉPCIA DA INICIAL.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Ademais, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, caput, do CPC).
3. Simples procuração outorgada em favor do representante legal, para praticar determinados atos em nome dos mandantes, não confere legitimidade ativa ao outorgado/representante para atuar em nome próprio na defesa de direito alheio.
4. Verificado que dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão, forçoso recolher inépcia da petição inicial.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.